Tribunal: TJPA
Processo: 0802902-62.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802902-62.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BONO TRANSPORTES RODOVIARIO E DISTRIBUICAO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA ACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE CARIMBO EM NOTA FISCAL. ERRO DE FISCALIZAÇÃO. MANIFESTO DE CARGA DEVIDAMENTE CARIMBADO. DOCUMENTO FISCAL HÁBIL A ACOBERTAR O TRÂNSITO DE MERCADORIAS. PREENCHIDO OS REQUISITOS DE CONCESSÃO DA LIMINAR. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Prejudicialidade do Agravo Interno, diante da prolação do presente voto;

II. Na origem, a empresa Bono Transportes Rodoviário e Distribuição LTDA, ajuizou a Ação Anulatória de Débito Fiscal pleiteando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ICMS e multa correlativa, constante da Certidão de Dívida Ativa nº 2017570019021-7, decorrente da autuação de mercadorias acompanhadas de nota fiscal sem o carimbo do posto da SEFA-PA quando da entrada em território paraense, o que representaria infração à legislação tributária, consoante o Art. 728, II Decreto Estadual nº 4.676/01 (RICMS/PA);

III. De acordo com o art. 16, inciso VII, do Decreto Estadual nº 4.676/01 (RICMS/PA), o transportador é responsável solidário pelo recolhimento de tributo nos casos em que a mercadoria transportada esteja desacompanhada de documento fiscal idôneo;

IV. Ademais, o art. 728, II do RICMS/PA dispõe que será considerado inidôneo o documento fiscal que “
não for o legalmente exigido para a respectiva operação ou prestação, a exemplo de “Nota de Conferência”, “Orçamento”, “Pedido” e outros do gênero, quando, indevidamente, utilizado como documentos fiscais
.”;

V. Logo, não há qualquer dúvida acerca da responsabilidade do transportador pelo pagamento do imposto devido e acréscimos legais quando transportar mercadorias desacompanhadas de documento fiscal idôneo, eis que trata-se de obrigação acessória.

VI. Por outro lado, em que pese a responsabilidade do transportador em tais hipóteses, bem como, a presunção de legitimidade do ato administrativos quando da autuação em tela, tenho que o caso em comento comporta peculiaridades que referendam o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito discutido;

VII.
In casu,
o Juízo monocrático não reconheceu a ocorrência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em debate nos termos do inciso V do art. 151 do Código Tributário Nacional, da mesma forma, entendeu que apenas o depósito do montante integral do crédito é meio idôneo para sua suspensão, conforme inciso II do mesmo dispositivo legal;

VIII. Segundo o art. 151, V do CTN, a concessão da medida liminar é apta a suspender o crédito tributário e, nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o Juiz poderá exigir caução. Trata-se de possibilidade, e não de condição indispensável;

IX.

No caso dos autos, em análise aos documentos que instruem a ação originária e dos próprios autos do agravo de instrumento, é possível verificar que assiste razão ao Agravante quando alega ter havido erro na autuação, porquanto o manifesto de carga (id nº 1649833 - Pág. 98), o qual fora carimbado pela fiscalização fazia menção à carga total, especificava o remetente, o destinatário, o valor, o peso e quantidade dos produtos que eram transportados,

demonstrando o cumprimento da obrigação acessória por parte da Transportadora, decorrendo, assim, a probabilidade do direito alegado;

X. Na prática, tem-se que no momento em que a fiscalização procedeu o carimbo no manifesto de carga tomou ciência do conjunto global de notas fiscais e mercadorias existentes no caminhão, dentre eles a Nota Fiscal nº 767.194, contudo, em razão de erro da fiscalização a nota fiscal aludida foi negligenciada quando deveria ter sido carimbada e lançada no sistema SIAT;

XI. Evidentemente, muito embora o transportador tenha a obrigação de transportar mercadorias com documento fiscal idôneo conforme prevê a legislação, o carimbo na nota fiscal e respectivo lançamento no sistema é ato de responsabilidade do servidor fazendário do posto de fronteira e não da empresa transportadora, de modo que, num exame perfunctório dos fatos, não se mostra razoável imputar responsabilidade a empresa Agravante ante a omissão do agente fiscalizador;

XII. Ademais, verifica-se que a Nota Fiscal n° 767.194 (id nº 1649833 - Pág. 88) foi emitida pela empresa Laticínios Tirolez Ltda à empresa Líder Comércio e Indústria Ltda, da qual consta o recolhimento do imposto devido. A propósito, e não menos importante, é de bom tom ressaltar que a Nota Fiscal n° 767.194, que deixou de ser assinada pelo agente fiscalizador na fronteira, contém as indicações previstas pelo art. 170 do RICMS/PA;

XIII. Com efeito, pela fundamentação acima, nota-se a probabilidade do direito em tela, tendo em vista as características da autuação, na qual não parece ter sido observado todos os documentos por ocasião da fiscalização, ensejando dúvidas acerca da legitimidade do ato administrativo, situação que merece análise do Juízo singular. Além disso, do mesmo modo, observa-se que o perigo da demora milita em favor da Agravante, eis que a continuidade da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa poderá implicar em execução da empresa;

XIV
. Preenchidos os requisitos para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, desnecessário a caução, pois, a liminar concedida é causa autônoma de suspensão de exigibilidade de crédito tributário, conforme prevê o artigo 151, V, do CTN;

XV. De mais a mais, registro que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário através de liminar (CTN, art. 151, V), neste momento processual, não obstará que ao final do processo, o Estado do Pará levante o valor integral com as devidas correções legais, caso seja dirimida a dúvida quanto ao carimbo do manifesto da carga e a ausência dele na nota fiscal juntada.

XVI.
Recurso conhecido e provido nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 13 de setembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BONO TRANSPORTES RODOVIÁRIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
, já qualificado nos autos, através de seu procurador, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal
(processo nº 0848501-28.2018.8.14.0301
), tendo como ora agravado o
ESTADO DO PARÁ
.

Na origem, a empresa

BONO TRANSPORTES RODOVIÁRIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que trabalha exclusivamente com a prestação de serviço de coleta e transporte rodoviário de mercadorias.

Informou em sua exordial que, em outubro de 2013, foi notificada pelo Estado do Pará acerca da lavratura do Auto de Infração n° 372013510002179-6, o qual lhe imputou o dever de pagar crédito tributário, relativo ao ICMS equivalente ao montante de de R$54.625,89 (cinquenta e quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Ressaltou que a exação originou-se de atuação fiscal que averiguou a presença de mercadorias acompanhadas de nota fiscal sem o carimbo do posto da SEFA-PA quando da entrada em território paraense, o que representaria infração à legislação tributária, consoante o Art. 728, II do RICMS.

Destacou que questionou administrativamente a autuação, porém, fora derrotada em todas as instâncias de julgamento fiscal, de forma que o crédito tributário gerou a Certidão de Dívida Ativa n° 2017570019021-7, no valor de R$ 92.472,14 (noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quatorze centavos).

Sublinhou que a autuação seria improcedente, vez que o agente do posto de entrada da SEFA-PA, ao carimbar as NF’s relativas à carga total daquele transporte (manifesto de carga) teria inobservado a existência da NF dos produtos autuados, o que importaria em erro exclusivo da fiscalização e a consequente anulação do AINF.

Enfatizou não ser contribuinte legítimo do ICMS decorrente de obrigação principal, o qual deveria ter sido imputado às empresas contratantes de seus serviços, tais como a LATICÍNIOS TIROLEZ LTDA (vendedora) e LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (compradora) dos produtos, posto que seria apenas a transportadora das mercadorias, consoante os preceitos do Art. 133 do CTN.

Salientou, ainda, que o ICMS já teria sido adimplido pelas empresas tomadoras de seu serviço, em razão da cadeia negocial posterior que fora imputada aos produtos que transportou, razão pela qual o crédito estaria extinto.

Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada de urgência para que fosse decretada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo do AINF debatido.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão indeferindo a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

(...) São requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada requerida de forma antecedente a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300 c/c 303, caput, CPC).

Observa-se que a questão controvertida dos presentes autos é de fato e de direito, não havendo nos autos, por este momento, elementos que justifiquem a concessão da tutela requerida, salvo o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, contudo, para a concessão da tutela é imprescindível que se verifiquem em análise sumaríssima, própria desta fase, todos os elementos em conjunto, o que não foi possível visualizar.

Não vislumbro nos autos prova inequívoca que induza à verossimilhança das alegações do autor, não entendendo como prova inequívoca referida pelo art. 300 do CPC, a nulidade das cobranças judiciais/administrativa.

Ademais, compulsando os autos em busca da prova inequívoca capaz de formar convicção necessária à concessão da tutela antecipada, este Juízo constata a ausência de provas das supostas nulidades em questão.

O inconformismo do requerente tem por base a impugnação de AINFs, por entender total insubsistência da exação fiscal através de inequívoca prova documental. Ocorre que, mencionados Autos de Infração e Notificação Fiscal descreve a infração e o enquadramento legal, expondo a ocorrência, a infringência e sua consequente penalidade, requisitos exigidos legalmente e suficientes para compreensão da Infração.

Assim, não podemos nos olvidar que o ato administrativo impugnado goza de presunção de validade e legalidade, sendo necessário para a suspensão da exigibilidade do crédito relativo em questão, que a requerente demonstre cabalmente sua nulidade.

Dessa forma, à primeira vista, as execuções fiscais se apresentam revestidas de todos os elementos que lhe conferem a presunção legal de validade e legitimidade, motivo pelo qual inviável a suspensão da exigibilidade do seu crédito.

Em relação ao requerimento da suspensão de exigibilidade do crédito sem o oferecimento de garantia, tem-se que o art. 151 do CTN é claro ao dispor as hipóteses que possibilitam a suspensão da exigibilidade do crédito, senão vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. (...)

Nas lições de João Aurino de Melo Filho, em sua obra Execução Fiscal Aplicada, 2016 expõe que “o depósito preparatório, então, não deve ser considerado pressuposto, mas, sim, uma das possibilidades, no bojo da ação anulatória, de suspensão da exigibilidade do crédito; e, havendo execução fiscal ajuizada, de garanti-la, o que levará a suspensão do prosseguimento dos atos expropriatórios”.

Ante o exposto, fundamentada nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil e art. 151 do CTN, não reconhecendo a ocorrência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa nº 2017570019021-7, pelo que INDEFIRO A tutela de urgência requerida.(...)”

Inconformado com os termos decisórios,
BONO TRANSPORTES RODOVIÁRIO E DISTRIBUICAO LTDA
interpôs o presente agravo de instrumento. (
id nº 1649823 - Pág. 1/22
)

Em razões recursais, o patrono da empresa agravante aduz, em breve síntese que, a decisão recorrida não se atentou para o fato de que a empresa agravante realizou uma operação comercial entre LATICÍNIOS TIROLEZ LTDA (vendedor), com sede no Estado de São Paulo, e LIDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (adquirente), com sede no Estado do Pará.

Narra que a operação comercial aludida ensejou a emissão da Nota Fiscal nº 767.194 pela empresa LATICÍNIOS TIROLEZ e o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas nº 3138 pela BONO TRANSPORTES no exercício estrito das suas funções de transporte de carga.

Destaca que a referida nota fiscal foi emitida e validada, ocorrendo recolhimento do ICMS com o seu destaque na nota fiscal (7%) pela empresa vendedora, com sede no Estado de São Paulo, quanto pela empresa adquirente, ao pagar a diferença de imposto após liberar a mercadoria, bem como, ambas as empresas cumpriram suas obrigações acessórias no tocante ao lançamento de operação de entrada e saída da mercadoria no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, inexistindo a responsabilidade tributária da empresa ora Agravante, sequer na condição de terceiro responsável.

Frisa que a empresa BONO TRANSPORTES trabalha com o serviço de coleta, transporte e distribuição de produtos, apenas na prestação de serviço, e como tal realizou o transporte de mercadoria de São Paulo para o Estado do Pará, e que na passagem pelo posto Fiscal, todas as notas foram verificadas, o veículo foi pesado e verificado e, estando em condição regular, foi liberado.

Ressalta que o Manifesto de Carga que corresponde ao documento que informa a carga transportada, relacionando os Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas e o conjunto global de notas fiscais vinculadas a uma viagem, estava carimbando, contudo, por omissão da Administração Fiscal Estadual uma das notas fiscais não possuía o devido carimbo, demonstrando, assim, o erro da fiscalização.

Reforça que a lista total de notas fiscais chegava ao número de 45 (quarenta e cinco) notas, razão pela qual é possível que uma das notas tenha “passado batida” pelo carimbo, dado o grande volume de papel para os funcionários gerenciarem na fiscalização.

Segue argumentando que a ausência de carimbo na nota fiscal e de lançamento no sistema é ato de responsabilidade do servidor fazendário do posto de fronteira e não da empresa transportadora, ainda mais porque a única obrigação acessória que lhe cabia foi cumprida, pois em seu Manifesto de Carga, o qual foi carimbado pela fiscalização, consta a Nota Fiscal nº 767.194, inexistindo responsabilidade da BONO TRANSPORTES por erro da fiscalização ou mesmo inidoneidade que se lhe possa imputar, e assim, a capitulação legal atribuída pela autoridade para declarar a inidoneidade da nota fiscal (RICMS, art. 728, II) é incorreta e não pode ser aplicada ao presente caso.

Averba que a responsabilidade de terceiro prevista no art. 134 do CTN é subsidiária, eis que os responsáveis somente serão chamados a responder pelos tributos devidos no caso de impossibilidade de adimplemento pelo devedor principal, e o art. 135 do CTN prevê a responsabilização solidária das pessoas ali listadas para com o devedor principal, pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados dolosamente com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, não se enquadrando a agravante em nenhuma das hipóteses.

Ademais, defende a configuração dos requisitos para a concessão da tutela pretendida, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa nº 2017570019021-7, no valor de R$ 92.472,14 (noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quatorze centavos).

Diante de tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para modificar a decisão recorrida determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa nº 2017570019021-7.

Coube-me a relatoria do feito.

Da análise do efeito pleiteado pelo Agravante, deferi sua aplicação ao recurso até ulterior deliberação. (
id nº 1769594 - Pág. 1/3)

Por sua vez, o
Estado do Pará
na condição de agravado, ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, o seu desprovimento. (
id nº 1895641 - Pág. 1/13
)

Em seguida, o
Estado do Pará
interpôs
Agravo Interno
(
id nº 1895645 - Pág. 1/15
) defendendo, em síntese:
1)
a responsabilidade da transportadora em relação ao ICMS, ante a ausência de mercadoria com documentação idônea, conforme estabelece a Lei Estadual nº 5.530/89 e;
2)
a inexistência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, e existência de
periculum in mora
inverso. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática proferida.

Não foram ofertadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de id nº
2340424 - Pág. 1.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, se eximiu de exarar manifestação nos autos por entender ausente qualquer repercussão coletiva que justifique a intervenção do
Parquet.
(
id nº 2261558 - Pág. 1/9
)

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Antes de mais nada, esclareço que o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, resta prejudicado, diante da prolação do presente voto.

É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa nº 2017570019021-7, decorrente da autuação de mercadorias acompanhadas de nota fiscal sem o carimbo do posto da SEFA-PA quando da entrada em território paraense, o que representaria infração à legislação tributária, consoante o Art. 728, II do RICMS.

Pois bem.

Precipuamente, cabe tecer breves comentários acerca da responsabilidade do transportador quando do transporte de mercadorias sem documento fiscal idôneo, bem como, da presunção de legitimidade dos atos praticados pela Administração Pública.

O Agravante aduz que constou equivocadamente na Certidão de Dívida Ativa nº 2017570019021-7, como sujeito passivo, o que macularia a autuação.

Sobre o tema, os artigos 113 e 124 do Código Tributário Nacional preveem que são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária principal (pagamento de tributo e multas) as pessoas expressamente designadas por lei. Vejamos:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária
e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Art. 124.
São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

No âmbito estadual, a Lei nº 5.530/90, atribui, diretamente, ao transportador, a condição de responsável tributário:

Art. 36.
São responsáveis pelo pagamento do imposto e demais acréscimos legais, nas hipóteses e condições estabelecidas nesta Lei, dentre outros
:

II - o armazém geral ou estabelecimento congênere, o
transportador,

o estabelecimento extrator, o produtor, o industrial ou o comerciante atacadista, o possuidor ou o detentor de mercadorias;

Art. 39.
Fica atribuída a condição de responsável pela arrecadação e pagamento do imposto, na condição de substituto tributário:

I - ao produtor, extrator, gerador, industrial, distribuidor, comerciante,
transportador
ou outra categoria de contribuinte;

Art. 41. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é:

II - tratando-se de prestação de serviço de transporte:

b) onde se encontre o transportador, quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhada de documentação inidônea, como dispuser a legislação tributári
a;

Em consonância com a observação legal mencionada, o inciso VII, alínea b, do artigo 16 do Decreto Estadual nº 4.676/01 (
RICMS/PA), prevê que, o transportador é responsável solidário pelo recolhimento do tributo nos casos em que a mercadoria transportada esteja desacompanhada de documento fiscal idôneo:

“Art. 16. São responsáveis pelo recolhimento do imposto e demais acréscimos legais, nas seguintes hipóteses e condições: (...)

VIII - o transportador:

b) solidariamente, em relação à mercadoria aceita para despacho ou para transporte sem documentação fiscal ou acompanhada de documento fiscal inidôneo.”

Ainda, de acordo com o art. 728, II do RICMS/PA, será considerado inidôneo o documento fiscal que “
não for o legalmente exigido para a respectiva operação ou prestação, a exemplo de “Nota de Conferência”, “Orçamento”, “Pedido” e outros do gênero, quando, indevidamente, utilizado como documentos fiscais.”

Logo, não há qualquer dúvida acerca da responsabilidade do transportador pelo pagamento do imposto devido e acréscimos legais quando transportar mercadorias desacompanhadas de documento fiscal idôneo, eis que trata-se de obrigação acessória.

No caso concreto, foi lavrado o Auto de Infração nº 372013510002179-6, do qual destaco o trecho pertinente quanto às seguintes irregularidades:

“DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL

O CONTRIBUINTE TRANSPORTADOR ENVIOU, CONDUZIU, RECEBEU MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL HÁBIL, FACE O DOCUMENTO APRESENTADO TER SIDO CONSIDERADO

INIDÔNEO, CONFORME ART. 728, II, DO RICMS APROVADO PELO DEC. N 4.676/01, POR NÃO SER O LEGALMENTE EXIGIDO PARA A RESPECTIVA OPERAÇÃO EM AÇÃO FISCAL APÓS ABORDAGEM DIFÍCIL CONF. TAD N° 392013390000304, PROCEDEU-SE A FISCALIZAÇÃO EM SI E FOI CONSTATADO QUE A NFE DE N° 767.194, SÉRIE 1, ENCONTRAVA-SE SEM COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DE PASSAGEM NAS REPARTIÇÕES FISCAIS DE FRONTEIRA, CONF. CONSULTA SIAT. (...)

Infringência: 00149

LEI 5.530/89, ART. 63, IE ART. 65 E ART. 69, C/C LEI 6182/98, ART. 2° E ART. 60, C/C RICMS APROVADO PELO DEC. 4676/01, ART. 310, ART. 728, XII.

Finalidade: 00024 LEI 5.530/89, ART. 78, III, "M"

Multa Aplicada: 80% sobre o imposto.”

Destarte, os atos administrativos que revestem a Administração no exercício de suas prerrogativas fiscalizatórias, dentre os quais se inclui o Auto de Infração nº 372013510002179-6, e a Certidão de Dívida Ativa n° 2017570019021-7 de que tratam os autos, gozam de presunção
juris tantum
de veracidade, legitimidade e l
egalidade, cumprindo ao administrado elidir tal presunção.

Em que pese a cristalina responsabilidade do transportador quando do transporte de mercadorias sem documento idôneo e a presunção de legitimidade dos atos administrativos que ensejaram a autuação em tela, tenho que o caso em comento comporta peculiaridades que referendam o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito discutido, conforme passo a expor.

In casu,
o Juízo monocrático não reconheceu a ocorrência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em debate nos termos do inciso V do art. 151 do Código Tributário Nacional, da mesma forma, entendeu que apenas o depósito do montante integral do crédito é meio idôneo para sua suspensão, conforme inciso II do mesmo dispositivo legal.

A aplicabilidade do dispositivo legal em referência ao caso em questão, decorre do art. 151 do Código Tributário Nacional, que ao tratar das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dispõe:

Art
. 151. Suspendem a
exigibilidade
do
crédito
tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo
crédito
seja suspenso, ou dela consequentes. (Grifo nosso)

Por certo,
os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que prescreve:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Segundo o art. 151, V do CTN, a concessão da medida liminar é apta a suspender o crédito tributário e, nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o Juiz poderá exigir caução. Trata-se, portanto, de possibilidade, e não de condição indispensável.

Nesse sentido tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro . Precedentes: AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e (AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009.

2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1447738/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

Igualmente, este Egrégio Tribunal de Justiça tem corroborado com o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. AINF Nº.012015510006539-9. DIVERGÊNCIA NOS DADOS LANÇADOS. ENTRE O PERÍODO DESCRITO NA OCORRÊNCIA DO AINF E OS CONSTANTES NO DETALHAMENTO DA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. PREENCHIDO OS REQUISITOS DA LIMINAR. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. MANUTENÇAO DA DECISÃO.

1- Ajuizada ação mandamental em face do Diretor da Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, visando a suspensão da exigibilidade dos AINFs nº.012015510006539-9, nº. 012015510006541-0, 012015510006542-9, 012015510006543-7, 012015510006544-5, 012015510006545-3 e 012015510006546-1, bem como suspender eventuais inscrições e cobrança relativos aos autos até o julgamento do mérito;

2- O Juiz ?a quo? deferiu parcialmente a liminar para suspender a exigibilidade do AINF nº.012015510006539-9;

3- Nos termos do art.7º, III da Lei 12.016/09, cabe medida liminar em Mandado de segurança quando demonstrados a relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida, bem como, não estar vedada por lei tal concessão;

4- In casu, demonstrado a incongruência de informações contidas no AINF nº.012015510006539-9, bem como a necessidade da descrição da matéria tributável, com a menção do fato gerador e a respectiva base de cálculo, conforme preconiza o art.12, §1º, III da Lei Estadual nº.6.182/98, resta caracterizado o fumus boni

iuris.

5- O periculum in mora também resta comprovado diante da possibilidade do contribuinte/agravado ser compelido ao cumprimento da obrigação inscrita no referido AINF, eivado de discrepância, dificultando sua defesa, bem como pode ter seu nome inscrito na dívida ativa;

6- Preenchidos os requisitos para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, desnecessário a caução, pois, a liminar concedida é causa autônoma de suspensão de exigibilidade de crédito tributário, conforme prevê o artigo 151, V, do CTN.

7- Recurso conhecido e desprovido.

(2018.04029228-30, 198.146, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-10-01, Publicado em 2018-11-22)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
POR RECOLHIMENTO DE ICMS COM BASE EM TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO CONCEDIDO MEDIANTE TERMO DE ACORDO Nº 009/2008, REFERENTE À PERÍODO EM QUE A ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA APRECIAVA PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO REGIME ESPECIAL, ANTERIORMENTE PRORROGADO.
PRESENTES REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 150, V, DO CTN. CAUSA AUTÔNOMA DE SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AGRAVADA E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

01-

A tutela antecipada concedida em ação anulatória de débito fiscal é causa autônoma de suspensão de exigibilidade de crédito tributário, conforme norma expressa do artigo 150, V, do CTN,

independente de oferecimento de caução, bastando para tanto o convencimento do juiz quanto à relevância de seu direito, mediante o preenchimento dos requisitos do artigo 273 do CPC

(Precedentes do STJ: AResp nº 539745; Resp nº 1033444/PE e AgRg no Resp nº 1315730/DF).

02-

Na hipótese dos autos, não se vislumbra a interferência do judiciário em ato discricionário do Poder Executivo na concessão de benefício fiscal, eis que a prorrogação do tratamento tributário diferenciado solicitado

pela empresa agravada encontra previsão no artigo 210 do RICMS/PA, do qual se depreende que será concedido a todos os estabelecimentos que atuem no segmento atacadista de medicamentos, desde que requerido e preenchidos os requisitos elencados e seus incisos.

03-

Presente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações pela constatação de pedido de prorrogação de regime especial que englobaria o período de autuação; pela ausência de resposta do órgão fazendário ao referido

pedido; pela praxe da Administração Fazendária em convalidar os atos praticados enquanto estivesse analisando o preenchimento dos requisitos para concessão da prorrogação do TA nº 009/2008; e, ainda, pela concessão de novo Regime Especial em maio de 2010, o que corrobora, em tese, o atendimento pela empresa dos requisitos para o deferimento do tratamento tributário previsto no artigo 209 do RICMS/PA.

04- Constata a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação à agravada, eis que a não suspensão da exigibilidade do crédito tributário contestado em ação anulatória fiscal, certamente implicaria em significativa redução no seu patrimônio, além da inviabilidade de suas atividades regulares em decorrência da não expedição de certidões.

05-

Agravo conhecido, mas improvido para manter a decisão agravada.

(2015.01758548-04, 146.329, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-21, Publicado em 2015-05-25) grifei

No caso dos autos, em análise aos documentos que instruem a ação originária e dos próprios autos do agravo de instrumento, é possível verificar que assiste razão ao Agravante quando alega ter havido erro na autuação, porquanto o manifesto de carga (id nº 1649833 - Pág. 98), o qual fora carimbado pela fiscalização fazia menção à carga total, especificava o remetente, o destinatário, o valor, o peso e quantidade dos produtos que eram transportados,

demonstrando o cumprimento da obrigação acessória por parte da Transportadora, decorrendo, assim, a probabilidade do direito e elidindo a presunção de certeza e liquidez dos atos administrativos.

Na prática, tem-se que no momento em que a fiscalização procedeu o carimbo no manifesto de carga tomou ciência do conjunto global de notas fiscais e mercadorias existentes no caminhão, dentre eles a Nota Fiscal nº 767.194
, contudo, em razão de erro da fiscalização a nota fiscal aludida foi negligenciada quando deveria ter sido carimbada e lançada no sistema SIAT.

Evidentemente, muito embora o transportador tenha a obrigação de transportar mercadorias com documento fiscal idôneo conforme prevê a legislação, o carimbo na nota fiscal e respectivo lançamento no sistema é ato de responsabilidade do servidor fazendário do posto de fronteira e não da empresa transportadora, de modo que, num exame perfunctório dos fatos, não se mostra razoável imputar responsabilidade a empresa Agravante ante a omissão do agente fiscalizador.

Ademais, verifica-se que a Nota Fiscal n° 767.194 (id nº 1649833 - Pág. 88) foi emitida pela empresa Laticínios Tirolez Ltda à empresa Líder Comércio e Indústria Ltda, da qual consta o recolhimento do imposto devido. A propósito, e não menos importante, é de bom tom ressaltar que a Nota Fiscal n° 767.194, que deixou de ser assinada pelo agente fiscalizador na fronteira, contém as indicações previstas pelo art. 170 do
RICMS/PA.

Com efeito, pela fundamentação acima, nota-se a probabilidade do direito em tela, tendo em vista as características da autuação, na qual não parece ter sido observado todos os documentos por ocasião da fiscalização, ensejando dúvidas acerca da legitimidade do ato administrativo, situação que merece análise do Juízo singular. Além disso, do mesmo modo, observa-se que o perigo da demora milita em favor da Agravante, eis que a continuidade da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa poderá implicar em execução da empresa.

De mais a mais, registro que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário através de liminar (CTN, art. 151, V), neste momento processual, não obstará que ao final do processo, o Estado do Pará levante o valor integral com as devidas correções legais, caso seja dirimida a dúvida quanto ao carimbo do manifesto da carga e a ausência dele na nota fiscal juntada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do agravo de

instrumento
, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
,
e no mérito, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso
interposto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de setembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/09/2021